Tribunal: TJPA
Processo: 0800933-41.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800933-41.2021.8.14.0000
PACIENTE: THAINARA SILVA E SILVA

AUTORIDADE: JUÌZO DA 2º VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - PRETENDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA - DECRETO PRISIONAL - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - POSSIBILIDADE DE RESPONDER AO PROCESSO EM LIBERDADE MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS - ORDEM CONCEDIDA.

Abstraindo a melhor interpretação da lei penal é conhecido que a prisão cautelar possui características como medida de caráter excepcional, e só deve ser utilizada como última ratio para solução de conflitos, quando outras medidas acautelatórias se revelarem ineficazes.

Tendo sido apresentado nos autos, que a paciente
preenche as condições pessoais favoráveis para que responda o processo criminal em liberdade e verificando, que com relação, especificamente a esta paciente, o decreto preventivo se torna desnecessário, quando cabível medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, I, IV, V e IX , do CPP. ORDEM CONCEDIDA. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do
Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao oitavo dia do mês de março de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
THAINARA SILVA E SILVA
, em razão de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Única da Comarca de Parauapebas/Pa, PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800057-63.2021.8.14.0040.

Consta da impetração que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
06.01.2021
, prisão essa posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por ter, supostamente, praticado o crime do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega a impetrante o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, ante a
ausência de motivos legais para a decretação da custódia cautelar
, eis que
inexiste, nos autos, qualquer elemento concreto a demonstrar que a sua soltura enseje riscos à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal e à correta aplicação da lei penal
, tendo o decreto preventivo se baseado em afirmações genéricas acerca da gravidade do delito.

Afirma que a
paciente é primária, possui bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita
, havendo a
possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, ínsitas no artigo 319 do CPP, ou mesmo da
prisão domiciliar
.

Pugna, assim, pela
concessão liminar da ordem,
a fim de que seja expedido o alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, requer a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão ou a substituição por prisão domiciliar.

Requereu, desde já, a intimação para
sustentação oral
do feito.

Em 10/02/2021 houve o indeferimento da liminar por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à concessão da liminar requerida, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, esta esclareceu na data de 12/02/2021, (ID n. 4521589) que:

a)
SINTESE DOS FATOS
A paciente foi presa em flagrante delito, juntamente com o nacional Leonardo Correa no dia 06 de janeiro de 2021, ocasião em que foi encontrado em poder do nacional Leonardo 02 (dois) papelotes de entorpecente conhecido como cocaína e a quantia de R$ 19,00 (dezenove reais), já com a paciente Thainara foi encontrado 01 (um) papelote de entorpecente da mesma substância (cocaína) e 01 (uma) balança de precisão, além da quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

b)
EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA PRISÃO
A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva objetivando a proteção da ordem pública, tendo em vista que há indicativos de que os investigados participam de estrutura criminal, ocupando a função de distribuição de entorpecentes pela figura denominada de “formiguinhas”.

c)
INFORMAÇÕES SOBRE ANTECEDENTES CRIMINAIS, PRIMARIEDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE
– A paciente não possui antecedentes criminais.

d)
LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA CAUTELAR
– em relação aos autos do processo de nº. 0800057-63.2021.8.14.0040, a prisão em flagrante ocorreu no dia 06/01/2021.

e)
FASE EM QUE SE ENCONTRA O PROCESSO
– Vieram os autos conclusos para prestar as presentes informações e, posteriormente, serão encaminhados ao Ministério Público para oferecimento de denúncia.

Em 18/02/2021 houve pedido de reconsideração da liminar pleiteada, que deixo de apreciar por considerar o presente feito apto para julgamento.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Adélio Mendes dos Santos manifesta-se pelo
conhecimento e denegação
do
writ
.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos constata-se que a alegação esposada pelo ilustre impetrante tem procedência.

É cediço que a prisão cautelar possui características como medida de caráter excepcional, e só deve ser utilizada como última ratio para solução de conflitos, quando outras medidas acautelatórias se revelarem ineficazes. Aliás, é a interpretação lógica que melhor se pode abstrair da lei processual penal.

Ademais, conquanto o crime de tráfico possua gravidade acentuada, a paciente é primária, não havendo indícios da prática reiterada de crimes a justificar a prisão cautelar, é formada em pedagogia, possui residência fixa.

Observa-se também que a droga apreendida também foi encontrada com o outro acusado - LEONARDO CORREA DE BARROS, que em sede policial assumiu ser de sua propriedade a substância entorpecente e que no momento da abordagem policial passou discretamente um papelote de entorpecente e uma balança de precisão para a paciente, que é sua namorada.

É certo que tanto a jurisprudência dos tribunais superiores quanto a deste tribunal, permitem a possibilidade do suspeito de ter praticado o crime de tráfico de drogas de responder ao processo em liberdade provisória. Confira-se jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido:

"HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. DESPROPORCIONALIDADE. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA.
AGENTE PRIMÁRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL EM PARTE DEMONSTRADA. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. O STF, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício. 2. A aplicação de medidas cautelares, aqui incluída a prisão preventiva, requer análise, pelo julgador, de sua necessidade e adequação, a teor do art. 282 do CPP, observando-se, ainda, se a constrição é proporcional ao gravame resultante de eventual condenação. 3. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 4. No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dada a apreensão de reduzida quantidade de estupefaciente, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, e às condições pessoais do agente, jovem com apenas 19 (dezenove) anos de idade, primário, com residência fixa e trabalho lícito. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem. 6. Habeas corpus não conhecido, concedendo-se, contudo, a ordem de ofício, para, confirmando-se a liminar anteriormente deferida, revogar a custódia preventiva do paciente, mediante a imposição das medidas alternativas à prisão previstas no art. 319, I, IV e V, do Código de Processo Penal."(HC 305.034/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 09/12/2014, DJe 19/12/2014)

No presente caso, não vislumbro a presença de elementos para o encarceramento, pois a prisão não pode se sustentar por elementos abstratos do crime, quando se soma o fato de a paciente preencher as condições pessoais favoráveis.

Logo, é de concluir pela desproporcionalidade e excessividade da prisão da paciente, bastando para tanto a fixação de algumas medidas constritivas.

Assim, substituo a prisão preventiva pelas medidas previstas no art. 319, IV, V e IX do CPP:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

(...)

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

(...)

IX - monitoração eletrônica.

Ante o exposto conheço do presente writ e CONCEDO a ordem impetrada para revogar a custódia preventiva da paciente e aplicar as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, I, IV, V e IX do CPP, com as cautelas legais.

É o voto.

Belém/PA, 08 de março de 2021.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/03/2021